Tribunal: TJES
Processo: 5005567-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento da embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE BORGES BAKU

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento da embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5005567-59.2022.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MARIA JOSE BORGES BAKU;

EMBARGADO(S):

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E OUTRO
;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

MARIA JOSE BORGES BAKU
, em face do acórdão id. 4182134, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto,
“apenas para fixar o percentual do adicional de assiduidade da agravante no importe de 16% (dezesseis por cento), respeitada a prescrição quinquenal, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios arbitrados na origem deverão ser fixados pelo sistema tarifado (art. 85, §3, I do CPC), todavia, após a apuração do crédito principal em liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015”.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 4271701, a embargante aduz a ocorrência de obscuridade no julgado, requerendo, desta forma, seja esclarecido se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de forma indistinta e em idêntico valor, ou se ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade. Ao final, indaga se houve violação ao disposto no §8º, do art. 40, da CF e ao julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de obscuridade no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, a rejeição do pleito referente ao abono da Lei Municipal nº 5.458/13. Vejamos:

“
observa-se que a agravante ainda almeja o pagamento do abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), d
estinado aos servidores da ativa, tendo em vista a regra de paridade a que fez jus quando de sua aposentadoria.

O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
,
havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito
, conforme segue:

Art. 1º
O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
aos servidores do magistério em exercício
, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Parágrafo único.
O pagamento do abono previsto no
caput
será realizado em 03 (três) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, nos meses de outubro, novembro e dezembro do presente exercício.

Art. 2º
O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos demais servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Parágrafo único.
O abono previsto no
caput
será pago em duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, nos meses de outubro e novembro do corrente ano, respectivamente.

Art. 3º
Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º

Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito
.

Art. 5º
As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las e a promover os ajustes necessários, respeitados os elementos de despesas, as funções de governo e demais preceitos legais.

Art. 6º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

No ponto, transcrevo os seguintes excertos do voto de relatoria proferido pelo Desembargador Fernando
Estevam Bravin Ruy
por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5004300-23.2020.8.08.0000, ocorrido em 15/06/2021, perante a c. Segunda Câmara Cível deste eg. TJES:

[...] A agravante sustenta, ainda, quanto ao pedido de abono previsto na Lei nº 5.458/2013, que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos.

Tal como consta da r. decisão agravada:

[...]

Observe-se que o abono foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem.

Segundo art. 2º da mesma lei, o pagamento foi realizado em três parcelas, e, de acordo com expressa previsão no art. 4º, não haveria direito de incorporação do citado abono, que também não poderia servir de base para qualquer fim ou efeito.

Cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (
às quais o servidor inativo não está mais sujeito
), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

Segundo decidiu o Pretório Excelso, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

Sobre o tema, confira-se também (grifei):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA MAGISTÉRIO GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE SÓCIO-EDUCATIVA (GDASE) VERBA PRO LABORE FACIENDO INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA INCORPORADA POR FORÇA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO SUPRESSÃO INDEVIDA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NÃO AUTORIZADA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
As gratificações e os adicionais não se incorporam, via de regra, aos vencimentos do servidor, haja vista ser necessária expressa disposição de lei para essa finalidade
. 2. Em relação a gratificação de dedicação à atividade sócio-educativa (GDASE), a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006.
Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070121298, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016). 3.
Não subsiste, outrossim, a alegação de ofensa à paridade, pois, consoante julgado do Supremo Tribunal Federal, a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo
(ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151380524, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Destarte, não merece retoque o capítulo da decisão que rejeitou o pedido de condenação do ente público requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que se trata de verba transitória e eventual, concedida aos servidores ativos, pelo exercício de suas atribuições e para alcance de suas metas de aprendizagem (o que, propósito, afasta a generalidade). [...]”.

Conforme é possível observar, foram demonstrados de forma clara e coerente os motivos pelos quais não houve reconhecimento do direito da embargante de incorporação do aludido abono aos seus proventos, bem como a aplicação da regra da paridade buscada, porquanto tal vantagem possui caráter compensatório excepcional (realizado apenas no ano de 2013) e individual (destinado aos servidores ativos em período específico), não tendo natureza vencimental, sendo efetivamente criado como incentivo aos profissionais atuantes do magistério no referido ano, não alcançando a recorrente, sobretudo porque já se encontrava aposentada desde o ano de 2001.

Registro que o entendimento exposto tem sido adotado por todas as Câmaras Cíveis deste Sodalício. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000557-68.2021.8.08.0000 EMBARGANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO SANADA – SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada
. Omissão sanada. 3. Recurso provido sem efeitos infringentes.
(TJES; EDcl-AI 5000557-68.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – INCORPORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 do município de Vila Velha foi concedido, exclusivamente no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, em consonância com o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º, da referida legislação.
[...]
(TJES; AI 5000669-03.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADAS. MÉRITO. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES ILÍQUIDOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
No que pertine ao abono previsto na Lei nº 5.458/13, destinado aos servidores da ativa, entendo não assistir razão à agravante. 5. Da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. 6. Assim, não prospera o argumento da agravante quanto ao recebimento do abono em respeito à regra da paridade
. [...]
(TJES; AI 5004274-25.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/08/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXO EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. ABONO DEVIDO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO. AGRAVANTE APOSENTADA. BENESSE INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 85, §2º DO CPC. CÁLCULO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III -
O pagamento do abono previsto na Lei Municipal n. 5.458/2013, é devido àqueles em exercício, o que não é o caso dos autos, visto que na ocasião da publicação da Lei que instituiu o benefício, a parte encontrava-se aposentada
. [...]
(TJES; AI 5002991-30.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 05/12/2022)

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração

MARIA JOSE BORGES BAKU. É como voto.

Com o relator